Tribunal: TJMT
Processo: 1021840-95.2025.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021840-95.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Empréstimo consignado, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO), MARCOS LOPES DA SILVA - CPF: 025.157.561-66 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVANTE), NELCI FERREIRA DE ASSUNCAO - CPF: 766.588.991-34 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
IMPUGNAÇÃO DE ASSINATURA. PEDIDO DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA.
ÔNUS
DE CUSTEIO DA PROVA ATRIBUIDO A
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
.
IMPUGNAÇÃO AO VALOR DOS HONORÁRIOS PERICIAIS
. VALOR EXCESSIVO.
AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDAD
E. REDUÇÃO. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo de Instrumento contra decisão que homologou proposta de honorários periciais em R$ 6.980,00 e atribuiu ao Banco o encargo da antecipação do pagamento, em ação na qual a parte autora alega inexistência de relação jurídica contratual e requer a produção de perícia grafotécnica.

II. Questão em discussão

2.
A
questão em discussão consiste
em saber
: (i) se a instituição financeira deve arcar com a antecipação dos honorários periciais quando a prova foi requerida pela parte autora; e (
ii
) se o valor fixado para os honorários é razoável e proporcional diante da natureza da perícia requerida.

III. Razões de decidir

3.
Nos termos do art. 429, inciso II, do CPC, e conforme o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça (Tema 1061)
, recai
sobre a instituição financeira o ônus de provar a autenticidade da assinatura
impugnada em contrato por ela produzido, sendo de sua responsabilidade o custeio da perícia grafotécnica.

4.
A fixação dos honorários periciais deve levar em conta a complexidade e a natureza do trabalho a ser realizado, o tempo necessário para sua execução e os custos eventualmente incorridos. Caso o valor fixado se revele excessivo, é necessária
a
sua redução, em observância ao princípio da razoabilidade.

IV. Dispositivo e tese

5
. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: “1. Nos casos em que o consumidor impugna a autenticidade de assinatura em contrato bancário, incumbe à instituição financeira o ônus da prova, inclusive quanto à antecipação dos honorários periciais.
2
. O valor dos honorários periciais deve observar critérios de razoabilidade e proporcionalidade, sendo admissível sua redução quando desproporcional à complexidade da prova.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 6º, 369 e 429, II.

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
REsp
1.846.649-MA (Tema 1061); TJMT, N.U 1012297-05.2024.8.11.0000, Rel. Des. Guiomar Borges, j. 07.07.2024; TJMT, N.U 1001716-91.2025.8.11.0000, Rel. Des. Clarice Claudino, j. 02.05.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA.
SRA.
DES
EMBARGADORA
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Banco BMG S.A. contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Rio Branco/MT, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Repetição de Indébito c/c Indenização por Danos Morais (nº 1000872-58.2020.8.11.0052), homologou a proposta
de honorários periciais no valor de R$ 6.980,00 e atribuiu ao Banco BMG S.A. o encargo de antecipação do pagamento.

O agravante sustenta que não requereu a realização da prova pericial, a qual teria sido postulada exclusivamente pela parte autora, ora agravada. Em vista disso, defende ser indevida a imposição do custeio dos honorários periciais àquele que não deu causa à sua produção. Aponta, ainda, que o valor fixado é excessivo e incompatível com a complexidade da perícia grafotécnica requerida. Argumenta que mesmo nos casos de inversão do ônus da prova, não se pode atribuir ao réu a obrigação de antecipar os custos da prova requerida pela parte adversa, sobretudo quando esta for beneficiária da gratuidade da justiça. Requer a concessão de efeito suspensivo para suspender os efeitos da decisão agravada.

Liminar deferida parar suspender a exigibilidade da antecipação dos honorários periciais até o julgamento do presente recurso.

Contraminuta
pela manutenção da decisão agravada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA.
SRA.
DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A controvérsia recursal cinge-
se

na definição da parte responsável pela antecipação dos honorários da perícia grafotécnica e na razoabilidade do valor arbitrado para tal finalidade.

Na origem, a lide advém do contrato de cartão de crédito consignado, o qual a autora alega não reconhecer e requereu a realização de perícia grafotécnica.

A agravante pretende revogar a decisão que determinou o custeio da perícia, diante da alegação de que não requereu a prova pericial e que o valor arbitrado é excessivo e desproporcional.

Acerca da matéria, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento, no
REsp
1.846.649-MA, por meio da sistemática dos recursos repetitivos (tema 1061):

“Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC,
arts
. 6º, 369 e 429, II)”
.

Nesse sentido
:

“[...]
Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a está o ônus de provar a autenticidade (CPC,
arts
. 6º, 369 e 429, II)” (Superior Tribunal de Justiça,
REsp
1.846.649-MA, tema 1061).

(
N.U 1013093-93.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/06/2024,
Publicado
no DJE 29/06/2024)”
.

“[...]
Exegese do artigo 429, inciso II, do CPC/2015, tratando-se de contestação de assinatura oposta em contrato particular, cabe à parte que o produziu provar sua veracidade.
[...]
(N.U 1021822-07.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/02/2023,
Publicado
no DJE 09/02/2023)
.”

Dessa forma, em que pese o pedido de produção da prova pericial tenham sido feitos pela parte autora, verifica-se que a orientação jurisprudencial determina que o ônus probatório recaia sobre o banco, nos casos em que há impugnação da assinatura.

Quanto ao valor dos honorários periciais,
s
abe-se que a fixação dos honorários periciais deve respeitar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando-se, para tanto, a complexidade do trabalho desenvolvido, o tempo empregado, o grau de diligência do perito, bem como a natureza e relevância da causa.

No presente caso, o valor de
R$ 6.980,00 indicado
pelo perito revela-se excessivo e superior à média usualmente praticada em perícias de similar natureza. Diante disso,
mostra-se prudente
a reforma da
decisão que manteve os honorários periciais nesse patamar elevado, a fim de adequá-los aos parâmetros legais e à realidade do caso concreto.

Nesse
contexto
:

“[...]
Na fixação dos honorários periciais deve ser considerada a complexidade do trabalho a ser
executado, sua natureza, o tempo exigido e as despesas havidas
. Se o valor se mostrar excessivo, é necessária
a
sua redução, em observância ao princípio da razoabilidade.

(N.U 1012297-05.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/07/2024,
Publicado
no DJE 07/07/2024)
.”

“[...]
3
.
A fixação dos honorários periciais deve observar os critérios da complexidade da prova, do zelo exigido do perito e da propor
cionalidade do montante fixado.
4.

A perícia grafotécnica em questão envolve apenas a análise de um único contrato, sem diligências externas ou elementos que indiquem alta complexidade, o que torna excessivo o valor inicialmente arbitrado.

5. A jurisprudência de diversos Tribunais Estaduais admite a redução de honorários periciais em casos semelhantes, fixando-os em patamar inferior quando constatada baixa complexidade da prova.
6.
A manutenção do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) afronta aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, justificando sua redução para R$ 2.000,00 (dois mil reais), quantia mais condizente com os parâmetros adotados para perícias análogas.
[...]
(N.U 1001716-91.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/05/2025,
Publicado
no DJE 02/05/2025)
.”

“[...]
O arbitramento dos honorários do perito deve levar em consideração o zelo profissional, o lugar da prestação do serviço, o tempo exigido para a sua execução e a importância para a causa.

Verificada a exorbitância dos honorários, é cabível a redução da verba para adequá-la aos critérios legais, não estando, contudo, o profissional obrigado a realizar a perícia pelo valor da remuneração fixada, devendo, nesse caso, declinar do encargo para que o magistrado proceda à nom
eação de outro perito judicial.
(N.U 1007528-17.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/05/2025,
Publicado
no DJE 31/05/2025)
.”

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento para reformar a decisão agravada unicamente no tocante ao valor dos honorários periciais, determinando a sua redução para R$ 2.000,00.

É c
omo voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2025